Tribunal: STF
Processo: RHC 241311
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estelionato contra idoso. Regime prisional. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gerival Ferreira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 891.070/SP (evento 28).



    O Recorrente foi condenado à pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato contra idoso (art. 171, caput e § 4º, do Código Penal) (evento 7).



    No presente recuso ordinário, a Defesa alega a possibilidade de fixação do regime prisional mais brando, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.502.700/MG. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime prisional aberto (evento 33).



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do acórdão recorrido (evento 27):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A TESE SUSCITADA FOI APRECIADA E JULGADA EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO UTILIZADO NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante não impugnou o fundamento constante da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    De início, verifico que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, à seguinte consideração: 



    “Afinal, o agravante não infirmou o fundamento utilizado na decisão agravada para, liminarmente, não conhecer do habeas corpus, qual seja, a impossibilidade de apreciação de tema já examinado e julgado por esta Corte em anterior impetração. 



    Com efeito, a mera reiteração dos argumentos fáticos e jurídicos expostos na petição inicial não tem o condão de desconstituir o fundamento utilizado na decisão agravada, de impossibilidade de reexame de questão já examinada em anterior impetração. 



    Portanto, na espécie, incide o óbice da Súmula n. 182/STJ, segundo o qual é inviável o agravo que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.”



    Extraio, ainda, excerto da decisão preferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 11):



    “O inconformismo manifestado no presente habeas corpus – apontada ilegalidade no estabelecimento do regime inicial semiaberto – constitui parte do objeto do HC n. 868.548/SP, anteriormente impetrado em favor do paciente, oportunidade em que o tema foi devidamente examinado. 



    Assim, trata-se de mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, revelando-se incabível nova impetração, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, in verbis (grifei): Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.”



    Ressalto que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator